Tribunal: TJSP
Processo: 2268414-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
COMPETÊNCIA – CONEXÃO
- Agravo de Instrumento – Execução – Exceção de pré-executividade - Decisão que acolhe alegação de conexão entre a execução e a ação declaratória de inexigibilidade de débito – Conexão pretendida em razão da alegação de que o objeto da ação declaratória de inexigibilidade de débito é o mesmo discutido na execução do referido título – Uma vez demonstrado que o título

Ementa:

COMPETÊNCIA – CONEXÃO
- Agravo de Instrumento – Execução – Exceção de pré-executividade - Decisão que acolhe alegação de conexão entre a execução e a ação declaratória de inexigibilidade de débito – Conexão pretendida em razão da alegação de que o objeto da ação declaratória de inexigibilidade de débito é o mesmo discutido na execução do referido título – Uma vez demonstrado que o título discutido nas ações é o mesmo, torna-se de rigor o reconhecimento da conexão para decisão conjunta das lides, conforme estabelecem os artigos 57 e 58 do CPC e Súmula 72 desta Corte, estando prevento o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Abreu e Lima– Pernambuco – Decisão mantida.

Recurso não provido.